Tribunal: TJDFT
Processo: 0001816-97.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS E CRIME COMETIDO PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO DELITO. TERMO DE APELAÇÃO. TODAS AS ALÍNEAS DO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RAZÕES APENAS ALÍNEAS “C” E “D”. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OBSERVADO. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. NÃO CABIMENTO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PATAMAR DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. No Tribunal do Júri, o termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre duas delas (“d” e “c”).
2. Não há nulidade posterior à pronúncia (alínea "a" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal), quando não se extraem nulidades relativas ou absolutas, nem mesmo impugnação em plenário, sendo que a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal.
3. A submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, somente se dá quando ela for totalmente dissociada do conjunto probatório, e não quando acolhe uma das teses apresentadas, com amparo no acervo probatório, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.
4. Na espécie, segundo a versão apresentada pela Acusação e confirmada por meio dos depoimentos acima transcritos, em especial o apresentado pela testemunha sigilosa, inclusive em juízo, a atuação do apelante no crime de homicídio revelou-se fundamental.
5. A tese de que o segundo crime foi cometido para assegurar a impunidade do primeiro não está apartada do acervo probatório trazido ao processo, de modo que deve ser mantida a incidência da qualificadora prevista no artigo 121, § 2o, inciso V, do Código Penal.
6. Infundada a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a uma porque a anulação da decisão do Conselho de Sentença representaria quebra do princípio constitucional da soberania dos veredictos, admitida somente quando completamente desvirtuada das provas dos autos, o que não se percebe na hipótese em tela; a duas porque os Jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram teses apresentadas, deveras as mais condizentes com a realidade dos fatos.
7. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
8. No que tange ao "quantum" de elevação da pena-base, em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
9. Impõe-se, ainda, a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, haja vista que igualmente preponderantes.
10. Recursos parcialmente providos.